Tribunal: STF
Processo: ARE 1580020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA N. 237/STF. TEMA N. 1.025/STJ E TEMA N. 8 IRDR/TJDFT. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora, Urbanizadora Paranoazinho S.A., e pelo réu, Silon Schaiblich, contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e determinou que “a URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula 17.876 do 7º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado ao Condomínio Mansões Colorado, Conjunto M, Lote 01, Setor Habitacional Grande Colorado, Região Administrativa de Sobradinho-DF" (ID 44489129).



    2. A pendência de julgamento definitivo da Ação de Oposição n. 0010214-65.2003.4.01.3400 não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário, na forma do art. 1º da Lei n. 6.015/73. Não há falar, dessa forma, em suspensão do presente feito até análise final da aludida ação judicial. Preliminar de suspensão do feito, suscitada no apelo da parte ré, rejeitada.



    3. Se o valor atribuído à causa pela autora, ora apelante, observa estritamente o parâmetro legal previsto no art. 292, inciso V, do CPC, não há falar em sua retificação. Preliminar de impugnação ao valor da causa, suscitada no apelo do réu, afastada.



    4. Verificado que a prova oral vindicada pela parte ré, ora apelante, não se revela necessária para a análise do mérito, o seu indeferimento pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida no apelo interposto pela parte ré, rejeitada.



    5. No julgamento do REsp 1.818.564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificando a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema n. 8), concluiu que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”.



    6. Ainda que a hipótese em julgamento se refira a imóvel não localizado no Setor Tradicional de Planaltina-DF, o c. Superior Tribunal de Justiça já pontuou, no julgamento do REsp n. 1.730.563/DF, de Relatoria do eminente Min. Moura Ribeiro, no qual se discutia a possível usucapião de imóvel localizado no Condomínio Rural Mansões Colorado, que a tese jurídica relativa ao Tema n. 1.025/STJ “poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente”.



    7. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5º, XXIII). Conforme enunciado n. 237 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal, a usucapião poder ser arguida em defesa pela parte interessada.



    8. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor do réu, ora apelante, na forma do dispositivo legal anteriormente descrito.



    9. Em 2016, houve a individualização da matrícula do imóvel em discussão nos autos e, ainda, a regularização do Condomínio Mansões Colorado, integrante da Fazenda Paranoazinho. Logo, a área em que inserido o imóvel objeto do pedido de reconhecimento de usucapião possui registro imobiliário e está, pois, de acordo com a premissa fático-jurídica dos precedentes qualificados (Tema n. 1.025/STJ e IRDR n. 8/TJDFT).



    10. À luz do art. 202, inciso II, do Código Civil, o protesto judicial (ação de jurisdição voluntária) é causa que interrompe a prescrição. Entretanto, os protestos realizados pela autora, ora apelante, não promoveram a individualização e a intimação pessoal dos moradores, especialmente da parte ré, ora apelante. O primeiro protesto foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", de modo que é imperioso concluir que ambos não têm aptidão para interromper o lapso temporal para reconhecimento da usucapião. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT.



    11. Se preenchidos pela parte ré os pressupostos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, diante da posse ininterrupta e com animus domini, por mais de 16 (dezesseis) anos, do imóvel em discussão nos autos, é imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido reivindicatório deduzido, na peça vestibular, pela Urbanizadora Paranoazinho S.A. e reconhecer em favor do réu, ora apelante, a aquisição originária (usucapião extraordinária) do imóvel situado no Condomínio Mansões Colorado, Conjunto M, Lote 1, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF.



    12. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pela parte ré conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII; 182, caput e §§ 1º e 2º; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente